Tribunal: TJES
Processo: 5004440-50.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004440-50.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO LUIZ MENDONCA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: WELLINGTON BRUNO NEIVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra acórdão que afastou as teses recursais, inclusive a alegação de julgamento extra petita, sustentando omissão e contradição quanto à determinação de apresentação de novo orçamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à determinação de apresentação de novo orçamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a determinação de apresentação de novo orçamento decorre logicamente do pedido de reparação integral do dano.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia de forma clara e fundamentada a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, o que não se verifica, pois a fundamentação é coerente ao vincular a atualização do orçamento à efetividade da condenação.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Os dispositivos legais invocados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que a rejeite. 3. A determinação de providência instrumental à efetivação da condenação não configura julgamento extra petita quando decorre logicamente do pedido. 4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27.02.2024; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15.10.2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afastou as teses recursais deduzidas, inclusive aquela referente à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

No caso concreto, a insurgência da embargante se concentra na alegação de que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao afastar a tese de julgamento
extra petita
decorrente da determinação de apresentação de novo orçamento. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na leitura atenta do julgado.

Com efeito, o acórdão enfrentou de maneira
expressa, direta e inequívoca
a matéria, consignando, nos seguintes termos:

“
Por fim, a determinação para apresentação de novo orçamento não caracteriza julgamento
extra petita
, mas decorre logicamente do pedido, visando garantir a execução do valor atualizado, diante da defasagem do orçamento juntado aos autos, elaborado pela própria seguradora.”

A partir desse trecho, verifica-se que não houve nenhum silêncio quanto à questão suscitada. Ao contrário, o órgão julgador apreciou especificamente a alegação de extrapolação dos limites da lide e a rejeitou de forma clara, fundamentando que a providência adotada constitui mero desdobramento lógico do pedido de reparação integral do dano.

Nesse contexto, revela-se inexistente a alegada
omissão
, pois a matéria foi expressamente analisada e decidida. Conforme entendimento consolidado, não há omissão quando o julgador aprecia a questão relevante, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

De igual modo, não se verifica a alegada
contradição
. Cumpre destacar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. No presente caso, a fundamentação do acórdão é linear e coerente, partindo da premissa de que o pedido visa à reparação integral do dano material para concluir que a atualização do orçamento é medida instrumental à efetividade da condenação.

Não há, em nenhum momento, qualquer afirmação que contrarie essa linha de raciocínio ou que sugira conclusão diversa. Assim, inexiste contradição interna, sendo certo que a discordância da embargante com a conclusão adotada não se confunde com vício do julgado.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, especialmente no que se refere à extensão da condenação e à forma de quantificação do dano, buscando a limitação do provimento jurisdicional aos termos que reputa adequados. Tal pretensão, contudo, mostra-se incompatível com a via eleita, porquanto os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente à sua integração.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, porquanto inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026